Tribunal: STF
Processo: HC 237616
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2024, pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Vinicius Cipriano dos Santos e Godofredo de Oliveira Linhares.



    Não há identificação específica ou expressa de algum ato coator e quem seria a autoridade tida como coatora.



    2. Relata-se, na peça inicial da ação, que a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 875.371, teria deferido, em 13.12.2023, medida liminar no Habeas Corpus n. 875.371, impetrado em benefício dos pacientes, para determinar a soltura deles “e a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser definidas pelo d. Juiz de 1ª Instância, se por outro motivo não estiver preso”.



    Afirma-se que aquela decisão não teria sido cumprida, pelo que a Defensoria teria protocolizado petições em 16.1.2024 e 18.1.2024, dirigidas à Presidência do Superior Tribunal de Justiça, para informar o não cumprimento daquela decisão judicial e postular a imediata soltura dos pacientes. Anota-se que não teria havido a apreciação do pleito.



    Na presente ação, são os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a impetrante seja deferida liminarmente a ordem de habeas corpus, expedindo-se, incontinenti, os respectivos alvarás de soltura em favor dos pacientes acima nominados e qualificados, cessando o constrangimento ilegal a eles imposto pelo não cumprimento da liminar deferida pelo STJ.



    No mérito, que seja confirmada a liminar, e concedida definitivamente a ordem, inclusive oficiando à autoridade coatora noticiando as irregularidades ora apontadas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A espécie não comporta ato processual a ser adotado por este Supremo Tribunal.



    A inusitada peça inicial não descreve ato sujeito à competência desta Casa. Descreve-se uma decisão favorável ao pleito da impetrante, portanto o que pretendem já foi atendido judicialmente pelo Tribunal Superior.



    O descumprimento de decisão judicial de Tribunal Superior é de ser conhecido e exigido do autor do ato decisório, não se transferindo a este Supremo Tribunal cuidar da questão.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual se alega eventual descumprimento, nas instâncias antecedentes, de deferimento de requerimento de medida liminar por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não há se cogitar de processar e julgar neste Supremo Tribunal o presente habeas corpus que representa reclamação por descumprimento de decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    4. Ademais, sequer há descrição de ilegalidade ou abuso de poder a tisnar direito dos pacientes, que já teriam sido atendidos na sua pretensão, reclamando apenas do não cumprimento tempestivo do que decidido, o que não atrai a competência de outro órgão judicial, menos ainda deste Supremo Tribunal, nem há novo deferimento do mesmo pedido a ser considerado e decido por esta Casa.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar neste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora